Tribunal: TJSP
Processo: 0002572-23.2016.8.26.0048
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0002572-23.2016.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante SÉRGIO LUÍS
VELLANI SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Apelação Criminal no 0002572-23.2016.8.26.0048 - Voto no
Apelação Criminal no 0002572-23.2016.8.26.0048.
Apelante: Sérgio Luis Vellani Silva.
Apelado: Ministério Público.
Controle no 0002572-23.2016 - 3a Vara Criminal da Comarca de Atibaia.
Voto no 39.852 Relator.
O Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Atibaia
condenou Sérgio Luís Vellani da Silva a cumprir pena de dois (2) anos quatro (04)
meses de reclusão e pagar vinte e um (21) dias/multa, por infração ao artigo 168,
“caput”, §1o, inciso III, do Código Penal. A sentença substituiu a privação de
liberdade por prestação pecuniária no valor de R$57.050,00 (cinquenta e sete mil e
cinquenta reais) em favor da empresa vítima, e dez (10) dias/multa, cada diária no
valor de um décimo do salário mínimo vigente na data do fato.
O réu não se conforma com esse desfecho e recorre por
intermédio de advogado constituído pretendendo a absolvição, porque não foram
produzidos elementos concretos que indiquem tenha agido com dolo de lesar a
empresa vítima. Jamais agiu às ocultas, mas sempre amparado por outras pessoas
que detinham o controle das movimentações financeiras da empresa, que enfrentava
profunda crise financeira, motivo pelo qual os diretores resolveram cortar gastos.
Para tanto era necessário demitir funcionários antigos, com salários mais elevados.
Um desses funcionários, Marcos Valério, estava muito tempo no hospital, sua
rescisão seria cara, de modo que era necessário realizar acordo. Então o sócio
Takeshi o procurou colocando o problema, dizendo que para dar certo ele também
deveria aceitar o acordo. Dessa forma, se a rescisão do contrato de trabalho dele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Apelação Criminal no 0002572-23.2016.8.26.0048 - Voto no
tivesse sido realizada de modo justo e correto, o Hospital arcaria com soma elevada,
advindo daí a mobilização do Poder Judiciário com a imputação ao Apelante de
conduta ilícita para a empresa se eximir da responsabilidade trabalhista. Não houve
prova de que tenha recebido ilicitamente algum valor que não correspondesse à sua
remuneração mensal; sempre prestava contas e tinha autorização dos superiores
hierárquicos para movimentação financeira dos caixas. Tudo a indicar a atipicidade
da conduta.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.
A denúncia afirmou que entre os meses de maio a
dezembro, no Hospital Novo Atibaia, situado na Rua Pedro Cunha, no 145, Vila
Santista, comarca de Atibaia, agindo de forma continuada, o réu apropriou-se de ao
menos R$57.050,00 (cinquenta e sete mil e cinquenta reais) de que tinha a posse,
em razão de emprego, quantia pertencente à empresa vítima.
Narra a peça vestibular que o réu trabalhou no Hospital
Novo Atibaia por aproximadamente trinta e três anos. Em razão da confiança que
lhe era depositada, foi convidado, aceitou e passou a exercer a gerência financeira
da empresa, com remuneração de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
Todavia, aproveitando da liberdade que lhe era conferida em razão do cargo que
exercia, o réu passou a se apropriar de dinheiro da empresa, realizando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Apelação Criminal no 0002572-23.2016.8.26.0048 - Voto no
transferências bancárias mensais da conta do Hospital para sua conta pessoal, com
valores muito acima do que lhe era devido. Ao menos por oito vezes, entre os meses
de maio a dezembro, o réu transferiu da conta do Hospital para a sua conta a quantia
total de R$151.050,00 (cento e cinquenta e um mil e cinquenta reais) a mais do que
deveria realmente receber.
Além disso, o réu realizava retiradas em dinheiro do
caixa da empresa, sem provar, posteriormente, o devido reembolso.
Os fatos vieram à tona, a empresa realizou sindicância
interna, apurou que o réu vinha desviando recursos da conta corrente do Hospital
para a conta dele e acionou a polícia em busca de providências.
Os documentos que instruíram a sindicância estão
encartados a fls. 9/89, destacando-se as informações de transferência bancárias da
conta do Hospital para a conta corrente do réu (fls. 83, 84, 85, 86, 87,88 e 89), nos
valores de R$15.000,00, R$17.000,00, R$17.500,00, R$18.000,00, R$25.000,00,
R$7.000,00 e R$14.000,00.
Ao delegado de polícia o réu negou a prática da
imputação, sustentando, basicamente, que como funcionário de confiança “tinha
autorização de a qualquer momento realizar vale, para ser posteriormente
descontado do pagamento; quando se tratava de funcionário terceirizado, era feito
adiantamento e o pagamento realizado conforme a conveniência”. Todos os vales
eram registrados no caixa, repassados a Habilidades e ao Controller, além de haver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Apelação Criminal no 0002572-23.2016.8.26.0048 - Voto no
auditoria interna e externa. Foi chamado pela diretoria do hospital em audiência de
apropriação indébita, porque os adiantamentos não condiziam com o valor que fora
acordado. O acordo, no entanto, foi verbal e não havia contrato de prestação de
serviços. Ingressou com ação trabalhista, porque foi demitido sem justa causa
(fls.114/115).
Forneceu basicamente a mesma versão em juízo,
acrescentando que certa ocasião opinou favoravelmente à substituição de cargos de
direção e outras funções elevadas no Hospital, contrariado interesses dos filhos do
sócio. A partir de então passou a sofrer perseguição. Alegou que seu pai tinha
autorização para fazer retiradas de dinheiro do caixa do Hospital; havia acertado
com o diretor Takeshi salário mensal de R$18.000,00 (dezoito mil reais) quando da
mudança do seu contrato de trabalho para a condição de prestador de serviço como
pessoa jurídica. Então diversos adiantamentos foram feitos para evitar perda de
pessoal. Jamais providenciou ou solicitou que alguém fizesse transferência em
dinheiro da conta do Hospital para a sua conta bancária.
Mas como acertadamente decidiu a sentença recorrida,
os demais elementos de convicção deram respaldo à versão exculpatória.
A funcionária Nicole Souza de Paula, ouvida no decorrer
da instrução, afirmou que trabalhava ele Hospital, era subordinada do réu e
controlava todos os gastos que ele fazia com utilização do caixa da empresa,
inclusive para quitação de despesas pessoais. Afirmou também que o réu não
prestava contas e não trazia as notas das despesas para que fossem anotadas. Pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Apelação Criminal no 0002572-23.2016.8.26.0048 - Voto no
contrário, em algumas ocasiões ele chegou a pedir que não anotasse os valores das
despesas pagas, mas ainda assim ela e outro funcionário anotavam tudo, para
controle deles próprios. Confirmou também que houve transferência de valores da
conta do Hospital para a conta do réu.
Kleber Schibleich, funcionário da tesouraria, confirmou
que fazia inúmeros pagamentos de contas pessoais do réu, dentre eles contas do pai
do acusado e de prestadores de serviços. Os pagamentos eram feitos com dinheiro
retirado diretamente do caixa do hospital, mas as vias das transações sequer eram
informadas à contabilidade. Não soube dizer se havia autorização dos diretores do
Hospital para que o réu agisse dessa forma.
O
analista
financeiro
Antônio
Bueno,
também
subordinado ao réu, afirmou que recebera dele autorização para efetuar o pagamento
de contas pessoais. Além disso, o réu mandou que ele efetuasse várias transferências
de valores, dizendo que eram os seus vencimentos. Algumas despesas exigiam a
apresentação de notas fiscais, mas o réu jamais apresentou alguma nota. Muitos
valores eram transferidos como adiantamento.
Ana Delprati afirmou que havia transferência em
dinheiro do Hospital para o réu a título de adiantamento. Além disso, eram
realizados pagamentos de despesas contraídas pelo réu, com dinheiro do caixa do
hospital, sem que ele apresentasse notas.
Luis Carlos, que passou a exercer a direção do hospital a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
7
Apelação Criminal no 0002572-23.2016.8.26.0048 - Voto no
partir de 2015, esclareceu que o réu era coordenador financeiro e que foi proposto
que ele passasse de celetista para pessoa jurídica. O controlador financeiro apurou
que o réu fazia transferências de dinheiro da conta do Hospital para a conta pessoal
dele, sem comprovação por documentos representativos das despesas.
Shutiro Evada declarou que foi instaurada sindicância
para apurar discrepância entre o padrão de vida do réu e o salário que ele recebia
mensalmente, sendo constatados diversos pagamentos de contas pessoais e
transferências em dinheiro não autorizadas.
Niria Evada, filha do diretor financeiro, afirmou que o
réu era gerente financeiro e responsável pelo pagamento das contas do hospital. Não
soube informar se ele recebia adiantamento. Disse desconhecer as transações
alegadas na denúncia e assegurou que o réu era pessoa de confiança dos sócios do
hospital.
Ou seja, a prova oral robustece e complementa a
documental, de modo a não restar dúvida de que valores do Hospital eram
transferidos com regularidade para a pessoa do réu. Também não há dúvida de que
ele ordenava que os subordinados procedessem às transferências, que ocorriam de
duas formas: dinheiro do Hospital era utilizado para o pagamento de contas pessoais
do réu; dinheiro era transferido da conta do Hospital e para a conta bancária do réu.
No primeiro caso, os valores eram retirados do próprio
caixa da empresa, em espécie; inclusive para despesas contraídas pelo pai do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
8
Apelação Criminal no 0002572-23.2016.8.26.0048 - Voto no
E por mais que se examine a versão exculpatória, não se
depara com algum documento, informe ou depoimento que confirme que o réu
passou a receber salário de valor cinquenta por cento maior do que vinha recebendo
antes da alteração de celetista para pessoa jurídica.
O réu alega que esse ajuste ficou na informalidade; que
nenhum documento foi redigido a respeito. Mas ainda que se admita que assim
tenha se passado a mudança, fato é que o réu não produziu prova alguma que
demonstrasse a elevação do salário.
Daí não se acolher a alegação de que todos os
pagamentos e transferências estivessem incluídos nos vencimentos, até porque,
consoante afirmações dos subordinados, ele jamais apresentou um documento
sequer, uma nota, um recibo para que os funcionários dessem entradas no caixa.
Pelo contrário, alguns funcionários diziam que o réu
proibia que eles apontassem algumas das despesas.
Por outro lado, o réu também não comprovou que tenha
reposto os valores.
Dessa forma, a prova é segura no sentido de que o
Apelante desviou recursos do caixa da empresa para a sua própria conta bancária,
agindo como se dono do numerário fosse, invertendo o título da posse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
9
Apelação Criminal no 0002572-23.2016.8.26.0048 - Voto no
Desenganadamente agiu com dolo de se apropriar de
quantia que não lhe pertencia.
E de forma continuada.
A pena foi aplicada de forma criteriosa, bem justificadas
todas as fases da dosimetria. Deveras, o elevado valor desviado estava a reclamar
maior rigor na retribuição; indiscutível a relação de confiança e de emprego. Por
fim, a continuidade delitiva justificou acréscimo de metade, porque várias as
condutas praticadas.
O valor da prestação pecuniária está satisfatoriamente
apurado nos autos.
A privação de liberdade foi substituída por restritiva de
direitos e multa, e o regime prisional, para a hipótese de reconversão, é o mais
brando.
Enfim, não há reparo algum a ser feito na sentença
recorrida, que deu ao caso justa e adequada solução.
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
10
Apelação Criminal no 0002572-23.2016.8.26.0048 - Voto no
FRANCISCO ORLANDO
Relator